Tribunal: TJDFT
Processo: 0701655-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Processo : 0701655-86.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 261503925 dos autos originários n. 0700649-41.2026.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de evidência para determinar ao réu-agravante que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da autora-agravada, relativos ao contrato n. 2022661120. Fundamentou o juízo singular: O STJ, em julgamento de recurso especial sob o regime dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema repetitivo 1.085, j. em 09/03/2022, p. 15/03/2022, trânsito em julgado em 30/06/2023, grifou-se). Além disso, de acordo com a jurisprudência do TJDFT, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN “não condiciona a revogação da autorização de débitos à prestação de outra garantia, tampouco obriga o devedor a discriminar cada uma das autorizações a ser revogadas” (Acórdão 2040932, 0732824-53.2024.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025, grifou-se). A pretensão da autora fundamenta-se em tese firmada pelo STJ em julgamento de casos repetitivos e as alegações de fato estão comprovadas documentalmente, de forma que estão presentes os requisitos do art. 311, II, do CPC para a tutela de evidência. Ante o exposto, e considerando a fungibilidade entre as espécies de tutelas provisórias satisfativas, concedo a tutela da evidência e determino ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da autora em relação ao contrato n° 2022661120. (Grifos no original) O agravante sustenta que uma resolução não tem a força de revogar contratos no âmbito privado, regidos pelo Código Civil, o qual dispõe, no art. 313, que o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada. Alega que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central prevê a suspensão de descontos em conta corrente quando não há o reconhecimento da existência de autorização, o que não é o caso dos autos. Afirma que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais entabuladas entre as partes, uma vez que foram firmadas com base na autonomia da vontade. Aponta que a modalidade de pagamento pactuada resulta em benefícios para o devedor, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Enfim, a revogação da autorização constitui prerrogativa do consumidor, razão pela qual não cabe a continuidade dos débitos em conta. A possibilidade de cancelamento da autorização tanto mais se justifica pela disciplina do art. 14 da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, permitindo a modificação da taxa de juros nessa hipótese, conforme previsão contratual. No caso, além de incontroversa, a contratação do empréstimo é evidenciada pelo documento anexado (id. 261496968 na origem), tampouco é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente. Todavia, o agravado revogou a autorização extrajudicialmente, conforme a notificação encaminhada ao banco agravante (id. 261496963 na origem). Daí, a ausência de probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator